Tribunal: TJES
Processo: 5000008-28.2023.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000008-28.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO ASSIS BRUNORO e outros (4)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CÓPIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
SUFICIÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
NÃO ACOLHIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pelos recorrentes e constituiu o título executivo judicial em favor do BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento em cédula de crédito bancário (ID 20541450-20541452) e demonstrativo de débito (ID 20542256). Os apelantes alegam nulidade do processo por ausência do título original e cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do título original na inicial da ação monitória acarreta nulidade do processo; e (ii) estabelecer se o indeferimento de produção de prova técnica contábil configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória, diferentemente da ação executiva, não exige a apresentação da via original do título, sendo suficiente a prova escrita da dívida, conforme previsão dos arts. 700 e 373, I, do CPC/2015.

A jurisprudência consolidada admite a instrução da ação monitória com cópia de cédula de crédito bancário, sendo legítima a constituição do título executivo judicial com base em tal documento.

A documentação constante dos autos demonstra com precisão a origem, evolução e valor do débito, revelando-se desnecessária a produção de prova técnica contábil.

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os elementos já constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação monitória pode ser instruída com cópia do título de crédito, sendo desnecessária a via original para sua admissibilidade.

Não há cerceamento de defesa quando indeferida a prova técnica contábil, se os documentos juntados aos autos já permitem a análise do pedido.

É legítima a constituição do título executivo judicial com base em cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo de débito idôneo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
RODRIGO ASSIS BRUNORO
,
GERALDO PASSOS BRUNORO
,
HELIANA DE ASSIS BRUNORO
,
RONALD ASSIS BRUNORO

e

PRISCILA MANTHAYA BRUNORO

interpuseram recurso de apelação diante da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que rejeitou os embargos monitórios articulados pelos ora recorrentes e constituiu de pleno direito o título executivo judicial relativo ao contrato ID 20541450-20541452, acompanhado do demonstrativo ID 20542256 em favor do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais juntadas no evento nº 11254328, os recorrentes sustentam, em síntese, que
(i)
o processo é nulo, tendo em vista que a inicial da ação executiva foi instruída com cópia do título em vez do original; e que
(ii)
houve cerceamento de defesa, vez que a produção de prova técnica contábil se revela essencial para o deslinde do feito.

De início, diante dos documentos acostados a partir do evento nº 12021999, mantenho a gratuidade da justiça em favor dos apelantes, principalmente diante das declarações negativas de imposto de renda apresentadas.

Ultrapassado o ponto, releva notar que, via de regra, deve a ação executiva extrajudicial ser instruída com a via original do título exequendo, o que se justifica em razão da possibilidade da circulação do título de crédito, e, por conseguinte, para evitar dupla execução aparelhada com a mesma cártula.

Já em relação a ação monitória, não há exigência legal para apresentação da via original do título cuja constituição é almejada, bastando a instrução da ação com prova escrita da dívida (arts. 700 e 373, I, do CPC/2015), razão pela qual a cópia do título executivo acostada à inicial – cédula de crédito bancário (evento nº 11254292), revela-se suficiente ao processamento da demanda.

A orientação ora adotada encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria, inclusive naquela produzida por esta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSTRUÇÃO. SIMPLES CÓPIA DO DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO SUJEITO À CIRCULAÇÃO. INSTRUÇÃO COM CÓPIA. POSSIBILIDADE. 1- Recursos especiais interposto em 30/5/2021 e conclusos ao gabinete em 30/9/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório; e c) na hipótese de procedimento monitório lastreado em título de crédito sujeito à circulação, é imprescindível a apresentação da via original do título. 3- Na hipótese em exame deve de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento da apelação, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor" (REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016). 5- Partindo-se de uma interpretação teleológica do art. 700 do CPC/2015 e tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento do mérito, conclui-se que a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório, competindo ao juiz avaliar, em cada hipótese concreta, se a prova escrita apresentada revela razoável probabilidade de existência do direito. 6- Na hipótese de título de crédito não sujeito à circulação, é perfeitamente possível aparelhar o procedimento monitório com simples cópia, pois não há risco de expor o devedor a múltiplas cobranças. Por outro lado, na hipótese de monitória fundada em título de crédito sujeito à circulação, também é possível a instrução do procedimento com simples cópia, mas desde que não tenha havido efetiva circulação, isto é, desde que o autor da ação ainda seja o portador da cártula. O mero temor de circulação do título original, desacompanhado de qualquer prova ou indício nesse sentido, não é fundamento suficiente para inviabilizar a "ação monitoria". 7- O ressarcimento de eventual prejuízo suportado por qualquer das partes em virtude da não juntada do título de crédito original poderá ser pleiteado em ação própria (p. ex. ação de repetição de indébito), como sói ocorrer na hipótese em que o réu não possui condições de comprovar a circulação do título e venha a ser cobrado mais de uma vez pela mesma obrigação. 8- Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois exigiu que o procedimento fosse instruído com a via original da cártula tão somente por se tratar de título de crédito sujeito à circulação, não sendo possível dele extrair qualquer informação acerca da efetiva circulação do título, tampouco menção a provas ou indícios nesse sentido. 9- Recurso especial provido para, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito, determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que prossiga no exame do recurso de apelação como entender de direito. (REsp n. 2.027.862/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023)

APELAÇÃO CIVIL AÇÃO MONITÓRIA INDEFERIMENTO DA INICIAL DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO DESNECESSIDADE RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória" (AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe de 29/05/2017) . (AgInt no REsp 1914266/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021) . 2. Este e. Tribunal de Justiça, em caso análogo, cuja ação monitória encontrava-se instruída com cópia de Cédula de Crédito Rural, firmou o entendimento de que carecendo o contrato que embasa a ação monitória de livre circulação, assim como, não recaindo sobre o mesmo nenhuma desconfiança acerca de sua validade, mostra-se descabida a exigência, para fins de processamento da ação monitória, da juntada da via original do título, cuja cópia assinada pela parte executada já se encontra nos autos, com autenticidade regularmente atestada pelos advogados do autor (TJES, Classe: Apelação Cível, 025190005444, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021). 3. Deste modo, a solução que se impõe a este caso é a anulação da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à instância a quo para regular processamento do feito. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 056200004713, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Por fim, em que pesem as alegações lançadas nas razões recursais quanto à necessidade de produção de prova técnica na espécie, nota-se que há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória (evento nº 11254297), circunstância que evidencia a desnecessidade de apresentação de documentos complementares ou a realização de perícia contábil, o que, por conseguinte, afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser prontamente rejeitada a alegação das apelantes de que a sentença objurgada teria violado o direito de defesa, impedindo-lhe de produzir a pretendida prova pericial. No caso, afigura-se desnecessária a realização de prova pericial para averiguar a evolução da dívida e a aplicação dos juros, porquanto tal se encontra exclusivamente no plano do direito (licitude de encargos), revelando-se as análises do contrato e da planilha de cálculo suficientes para o desate da controvérsia. Ademais, se a defesa das apelantes gravitava em torno dos cálculos oferecidos e estes, conforme observado, estão acostados aos autos para fins de verificação – a qual pode ser realizada por qualquer operador do direito, haja vista a sua singeleza –, não há necessidade de produção de prova pericial. 2. No que tange a capitalização de juros, além de expressamente prevista na Cédula de Crédito Bancário, conforme itens 1.6, 4 e 10, válido frisar que a previsão no contrato bancário de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a sua incidência. 3. É descabida a cumulação da comissão de permanência com outros encargos de mora. Entretanto, no contrato objeto da demanda não há previsão dessa cumulação. 4. Recurso desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0026117-94.2018.8.08.0035 - Relator: Des. JAIME FERREIRA ABREU - Julgado em: 26/09/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CONTROVERTIDO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E Desprovido. 1) É cediço que o magistrado é dotado de liberdade, na condição de destinatário da prova, para decidir se as informações contidas no processo bastam para a formação de seu convencimento, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. 2) Constatada a desnecessidade de produção de outras provas além daquelas que já constam nos autos e devidamente fundamentada a sentença vergastada, o julgamento antecipado do mérito não é capaz de, por si só, de caracterizar o cerceamento de defesa. Precedentes TJES. 3) Em se tratando de cobrança de faturas relacionadas à tarifa de esgoto e fornecimento de água, o cálculo dos juros não demanda prova técnica especializada, de modo que a apuração do montante devido poder ser realizada por simples cálculo aritmético, competindo ao embargante indicar imediatamente o valor controvertido e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do §2º do artigo 702 do CPC. 4) A rejeição liminar dos embargos monitórios constitui imposição legal no caso de não apontamento do valor correto ou não apresentação de demonstrativo de cálculo em sede de embargos monitórios, com previsão expressa no §3º do artigo 702 do CPC 5) Recurso desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0001564-36.2016.8.08.0040 - Relator: Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Julgado em: 02/02/2023)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), totalizando, assim, 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba considerando que os sucumbentes litigam sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% (quinze por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba considerando que os sucumbentes litigam sob o pálio da assistência judiciária gratuita.